Tribunal: TJMT
Processo: 0003090-97.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL no no RECURSO DE APELAÇÃO n.o 0003090-97.2015.8.11.0037
RECORRENTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A
RECORRIDO: NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids.104116963 e 104914493.
O recorrente pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, §5o do CPC, suspendendo “acórdãos proferidos nesta demanda e também na Ação Cautelar em apenso (autos n. 0003249-40.2015.8.11.0037), impedindo o eventual protesto da duplicata objeto desta demanda até o fim de um eventual procedimento criminal e/ou trânsito em julgado da presente demanda.” (id.104010485- pág.03)
Na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça